Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-39.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO DE HISTÓRICO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - INFORMAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE" – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - “Código Civil - Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”
II - “aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 - Data de publicação: 23/03/2009)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, nos autos no 1007794-39.2018.8.11.0003, ajuizado pela própria parte apelante em face de BOA VISTA SERVICOS S.A. perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.
Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 52489961 o magistrado de piso julgou improcedente a pretensão versada na inicial; condenou a parte autora ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC/2015), ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade das referidas verbas, a teor do que prevê o art. 98, §3o, CPC/2015.
Em suma, aduz o apelante sob ID. Num. 52489963 que a Apelada eterniza a negativação ao crédito da Apelante, muito embora tais restrições, já teriam sido excluídas pelo pagamento; que a manutenção do cadastro negativo torna imprescritível as restrições ao crédito da Apelante, bem como impossibilita a obtenção de crédito, inclusive após o adimplemento.
Contrarrazões sob ID. Num. 52489967.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.
Em síntese, reclama a recorrente contra a divulgação do histórico de negativações já canceladas, requerendo sua supressão e indenização decorrente.
Pois bem.
A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.
Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.
A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.
Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.
Preleciona o professor Rui Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).
A divulgação do histórico de negativações no CPF da recorrente não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos, mas tão somente informar, outrossim, existe presunção de veracidade no extrato pretérito fornecido, motivo pelo qual inexiste no histórico apontamento indevido.
Nos termos da CF/88, o direito de acesso à informação encontra-se consagrado no art. 5o, XXXIII, que preceitua que:
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
No mesmo diapasão o art. 37, caput, da Carta Magna estabelece:
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”
Por fim o art. 43, § 4o, do CDC disciplina:
“Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.”
A Lei 8.935/1994 (Lei dos Cartórios) preleciona:
“Art. 1o Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.”
“Art. 5o Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
(...)
III - tabeliães de protesto de títulos;”
Por sua vez, a Lei 9.492/1997 (Lei do Protesto) preconiza:
“Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.”
O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação (ou a recusa do aceite) originada em títulos e outros documentos de dívida.
O registro do protesto de título de crédito ou outro documento de dívida é de domínio público, gerando presunção de veracidade do ato jurídico, dado que deriva do poder certificante que é conferido ao oficial registrador e ao tabelião. A par disso, registre-se que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do Código Civil:
“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”
Dessa forma, como os órgãos de sistema de proteção ao crédito exercem atividade lícita e relevante ao divulgar informação que goza de fé pública e domínio público, não há falar em dever de reparar danos, sob pena de violação ao princípio da publicidade e mitigação da eficácia do art. 1o da Lei 8.935/1994, que estabelece que os cartórios extrajudiciais se destinam a conferir publicidade aos atos jurídicos praticados por seus serviços.
Já se manifestou os mais altos tribunais do país que o cadastramento efetuado a partir de dados públicos, questão versada nestes autos, não dá ensejo a comoção moral propensa a reparação indenizatória, uma vez que conhecida publicamente a informação do débito e do devedor.
Títulos protestados e execução judicial ajuizada é informação de domínio público.
Neste sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO. SERASA. COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA "PUBLICIDADE IMANENTE". AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Constatado que a execução fiscal contra a autora apontada nos registros do SERASA era fato verdadeiro, não se configura o dever de indenizar pela simples omissão na comunicação à empresa, notadamente porque em se tratando de execução fiscal, tem o devedor prévia ciência da cobrança, pela preexistência da fase administrativa. II. Ademais, aplica-se à espécie o princípio da "publicidade imanente", segundo o qual os dados extraídos dos cartórios distribuidores de ações são de conhecimento geral. III. Agravo regimental improvido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AgRg no Ag 1036057 SP 2008/0075913-2 - Data de publicação: 23/03/2009)
A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.
Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:
“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)
Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.
Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
Alerta-se que em caso de interposição de agravo interno o novo CPC prevê a possibilidade incidência de multa fixada entre 1 e 5% do valor da causa.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =